Tribunal: TJSP
Processo: 2291270-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores diante da discordância do executado e da ausência de trânsito em julgado de recurso anteriormente interposto pelo devedor – Levantamento que, em tese, no atual estado do processo, seria possível, contudo, tratando-se de herdeiros do falecido poupador, necessário, antes de tudo, a realização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores diante da discordância do executado e da ausência de trânsito em julgado de recurso anteriormente interposto pelo devedor – Levantamento que, em tese, no atual estado do processo, seria possível, contudo, tratando-se de herdeiros do falecido poupador, necessário, antes de tudo, a realização inventário – Juízo universal, para onde deverá ser transferido o crédito em questão, realizando-se a necessária regularização dos herdeiros e partilha de bens.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2291270-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes MARGARIDA
MOJONE FERNANDES e OMAR FERNANDES LEAO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291270-92.2020.8.26.0000 - Bauru 2/3
AGRAVANTES: MARGARIDA MOJONE FERNANDES E OMAR FERNANDES LEAO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 152.082
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores
diante da discordância do executado e da ausência de
trânsito em julgado de recurso anteriormente interposto pelo
devedor – Levantamento que, em tese, no atual estado do
processo, seria possível, contudo, tratando-se de herdeiros
do falecido poupador, necessário, antes de tudo, a realização
inventário – Juízo universal, para onde deverá ser
transferido o crédito em questão, realizando-se a necessária
regularização dos herdeiros e partilha de bens.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos pelos herdeiros do de cujus,
diante da discordância do executado e da ausência de trânsito em julgado do agravo de
instrumento interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão que julgou a impugnação,
exceto se houver a oferta de caução suficiente e idônea.
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão atacada, concedendo-se a
tutela antecipada recursal, e, ao final, expedindo-se mandado de levantamento dos valores
depositados nos autos, condenando-se o agravo ao pagamento de multa por litigância de
má-fé.
É O RELATÓRIO
Considerando o estado atual das coisas, a pandemia referente ao
COVID19, e a necessidade que a mesma gera para idosos, em particular, aqueles que por
lei são considerados hipervulneráveis, procede-se a análise do presente recurso nesta
oportunidade.
Pois bem.
Nos autos é possível verificar-se que, de fato, o Agravo de Instrumento
antecedente interposto pelo aqui agravado (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291270-92.2020.8.26.0000 - Bauru 3/3
2051971-63.2018.8.26.0000), em face da decisão que julgou a impugnação, não foi
conhecido por erro inescusável.
Ressalte-se que o Recurso Especial interposto naquela sede não tem
efeito suspensivo, e não há notícia que ao mesmo tal efeito tenha sido judicialmente
concedido.
Ora, sendo esta a situação, extinto que está o processo, e considerando a
condição pessoal dos agravantes, poderia mesmo haver o levantamento pleiteado nas
razões recursais.
Porém, tratando-se de herdeiros do falecido Francisco Fernandes
Leão, e não existindo inventário em aberto, conforme noticiado a fls. 56 dos autos
originários, não há como autorizar-se levantamento de importâncias pertencentes a espólio
diretamente para herdeiros em processo diverso do inventário.
O inventário é o juízo universal para se tratar de tudo o quanto diz
respeito ao espólio, sejam dívidas, sejam créditos, e apenas naquele juízo específico será
possível verificar da possibilidade efetiva de haver de permitir-se o levantamento almejado
pelos herdeiros, ora agravantes.
Na verdade, será necessário que o crédito em questão seja,
oportunamente, transferido ao juízo do inventário, sendo naquele, então, decidido o seu
destino.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator